Tribunal: CARF
Processo: 10120.010253/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010253/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.984 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
GENESIS AGRO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS.
No caso de omissão no registro de receitas comprovadamente documentadas
por notas fiscais de emissão da autuada que não foram registradas em sua
contabilidade, considera-se o valor tributável o montante integral omitido.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. LUCRO REAL
A receita omitida se tributa segundo o mesmo regime de tributação a que
estiver submetido o contribuinte no ano a que se referir a omissão, de acordo
com as regras legais vigentes. No caso dos autos, tendo a autuada apresentado
sua DIN-2004 com base no lucro real, a tributação da receita omitida apurada
em procedimento fiscal segue a mesma sistemática.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ÔNUS TRIBUTÁRIO.
Não se pode transferir o ônus tributário a uma Sociedade em conta de
Participação cuja constituição ou existência não se logrou comprovar.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à
CSLL, ao PIS e à Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010253/2007-63
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.984 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010253/2007-63

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-28.667 –
2a Turma da DRJ/BSA, de 19 de dezembro de 2008.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do IRPJ e reflexos (PIS, Cofins e
CSLL,), devidos no ano-calendário 2003.
A exigência tributária totalizou R$ 1.859.084,66, incluídos principal, multa de
ofício (75%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
1.170.442,05
Contribuição para o PIS/Pasep
83.631,14
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
152.056,71
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
452.954,76
TOTAL
1.859.084,66
Segue descrição da autuação e das razões apresentada na manifestação de
inconformidade, contida no Acórdão da DRJ:
De acordo com a descrição dos fatos constante dos autos de infração, o lançamento
decorreu da apuração de Omissão de Receitas - Receitas Não Contabilizadas - referentes
à ausência de registro de notas fiscais de serviços prestados às empresas Syngenta
Proteção de Cultivos Ltda, Sygenta Seedes Ltda e Maeda S.A. Agroindustrial, as quais
apresentaram DIRF (Declaração de Imposto de Renda retido na Fonte) informando
valores a título de retenção de imposto de renda em operações comerciais realizadas
com a autuada.
A Fiscalização obteve informações e documentos referentes às operações comerciais
realizadas entre as mencionadas empresas e a autuada, os quais foram juntados aos,
autos: Maeda S.A. Agroindustrial (fls. 22 a 25); Sygenta Seedes Ltda (fls. 28 a 30) e
Syngenta Proteção de Cultivos Lida (fls. 33 a 112).
Tais informações foram confrontadas com os registros existentes nos livros contábeis da
autuada, tendo a Fiscalização constatado a falta de contabilização das respectivas notas
fiscais e conseqüentemente, a omissão das receitas correspondentes às mesmas.
Em 01/11/2007, a Fiscalização encaminhou à contribuinte Termo de Constatação Fiscal
(fl. 113), por meio do qual deu ciência do apurado em relação às notas fiscais das
mencionadas empresas e quanto à constatação de ausência de sua escrituração,
solicitando os esclarecimentos pertinentes. A fiscalizada recebeu referido termo em
09/11/2007 (f1.114).
Em 23/11/2007 a fiscalizada apresentou junto à ARF/Itumbiara resposta (fl. 185), por
meio da qual alegou que a atividade de prestação de serviços era desenvolvida pela
Sociedade em Conta de Participação Gênesis Agro comercio e Representações SCP,
conforme contrato que juntou às fls. 186/191 dos autos.
Em 05/12/2007 a fiscalizada foi intimada (fl. 193) a apresentar todos os livros e
documentos da Sociedade em Conta de Participação Gênesis Agro Comércio e
Representações SCP, relativos ao ano-calendário de 2003, bem como comprovantes de
apuração e recolhimento de tributos, tendo a empresa se limitado a responder que estava
encontrando dificuldades para localizar livros e documentos da mencionada Sociedade
em Conta de Participação. Não havendo apresentado resposta concreta à intimação
fiscal, em 15/01/2008 foram lavrados os Autos de Infração de fls. 200/226 referentes,
respectivamente ao IRPJ, COFINS, PIS e CSLL.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.984 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010253/2007-63

A autuada tomou ciência dos Autos de Infração pessoalmente, por meio de seu sócio-
proprietário, em 23/01/2008, tendo apresentado sua impugnação em 18/02/2008 (fls.
236/241), na qual alega, em resumo, o seguinte:
• Relata que foi intimada a apresentar as notas fiscais de serviços prestados para
as empresas Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, Sygenta Seedes Ltda e Maeda
S.A. Agroindustrial, e que posteriormente a Fiscalização diligenciou junto às
referidas empresas, intimando-a a prestar esclarecimentos acerca da ausência de
contabilização das mencionadas notas fiscais;
• Transcreve a resposta dirigida à Fiscalização, conforme documento anexado à
fl. 185 dos autos, no qual alegou que a atividade de prestação de serviços era
desenvolvida pela Sociedade em Conta de Participação Gênesis Agro Comércio
e Representações SCP, conforme contrato que juntou às fls. 186/191. Cita a IN
SRF n° 31/2001 e diz que no caso especifico da SCP, eventuais resultados
auferidos deverão ser submetidos ao lucro presumido, consoante previsto no
contrato de constituição da SCP (fls. 185 a 191);
• Menciona que solicitou prorrogação de prazo para a apresentação da
documentação da Sociedade em Conta de Participação e alega que a Fiscalização
desprezou tal solicitação, ignorando também a opção de procedendo ao lançamento
com base no lucro real para exigência do IRPJ, PIS, COFINS e CSLL;
• Cita a Lei n° 9.430/96 e diz que a opção pela sistemática de tributação - se pelo
lucro real, presumido ou arbitrado - é do sujeito passivo da obrigação tributária, e
que tal opção é irretratável para todo o ano-calendário. No caso especifico da
Sociedade em conta de participação, prestadora de serviços objeto das notas
fiscais auditadas, a sistemática aplicada não poderia ser a do lucro real, tendo em
vista as respostas às intimações fiscais nas quais a impugnante manifestou sua
opção pelo lucro presumido;
• Diz que de acordo com os artigos 148 e 149 do Decreto n° 3.000/99, as SCP
são equiparadas às pessoas jurídicas para efeito do Imposto de Renda; que devem
ser observadas as normas atinentes às pessoas jurídicas em geral; que podem
optar pelo regime de tributação independentemente da opção exercida pelo sócio
ostensivo, e que no caso dos autos, por meio de manifestação escrita do seu sócio
ostensivo (fl. 185) foi feita opção pelo lucro presumido, não podendo a
Fiscalização desprezar esta opção e tributar integralmente as supostas omissões
de receita pelo lucro real, considerando todo o valor apurado como lucro;
• Cita ementas de acórdãos do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior
de Recursos Fiscais sobre opção do contribuinte pela tributação pelo lucro
presumido e entende que os lançamentos ora impugnados não podem prevalecer,
eis que ao fisco é vedado o exercício, em substituição ao contribuinte, da opção
pelo regime de tributação, conforme ementas de acórdãos do Conselho de
Contribuintes que menciona;
• Finaliza requerendo seja declarado improcedente o lançamento efetuado com
base no lucro real, enquanto que a opção exercida pelo sujeito passivo, consoante
se depreende da correspondência de fl. 185 foi pelo lucro presumido. Requer
ainda que o decidido com relação ao IRPJ se a também aplicado aos demais
tributos reflexos (CSLL, PIS e COTINS).
A DRJ analisou as razões apresentadas e considerou procedente o lançamento,
com base nas conclusões, resumidas a seguir:
 que ficou comprovada a existência de omissão no registro de receitas de prestação de
serviços, tendo em vista que a interessada não contestou o apurado pela fiscalização
em relação à efetiva prestação de serviços às empresas Syngenta Proteção de Cultivos
Ltda, Sygenta Seedes Ltda e Maeda S.A. Agroindustrial. Adicionalmente, restou
comprovado e documentado nos autos que as notas fiscais foram emitidas pela
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.984 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010253/2007-63

autuada, e que a mesma não contabilizou as receitas correspondentes aos serviços
prestados nelas descrito;
 que não ficou comprovada a constituição da alegada Sociedade em Conta de
Participação, nem sequer a sua existência ou operação, seja com resultados positivos
ou negativos no ano-calendário em questão;
 que também não se comprovou a alegada opção pela tributação com base no lucro
presumido, na forma determinada pela lei, tendo em vista a apresentação da DIPJ pela
autuada com base no lucro real.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RECEITAS
No caso de omissão no registro de receitas comprovadamente documentadas por notas
fiscais de emissão da autuada que não foram registradas em sua contabilidade,
considera-se o valor tributável o montante integral omitido.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO - LUCRO REAL
A receita omitida se tributa segundo o mesmo regime de tributação a que estiver
submetido o contribuinte no ano a que se referir a omissão, de acordo com as regras
legais vigentes. No caso dos autos, tendo a autuada apresentado sua DIN-2004 com base
no lucro real, a tributação da receita omitida apurada em procedimento fiscal segue a
mesma sistemática.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
Não se pode transferir o ônus tributário a uma Sociedade em conta de Participação cuja
constituição ou existência não se logrou comprovar.
ACÓRDÃOS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
Consoante o art. 100, II, do Código Tributário Nacional, as decisões dos órgãos
colegiados de jurisdição administrativas não constituem normas complementares da
legislação tributária, tampouco vinculam a administração, haja vista não existir lei que
lhes confira a efetividade de caráter normativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2003
DECORRÊNCIA. COFINS
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à exigência da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social dele decorrente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
DECORRÊNCIA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à exigência da
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido dele decorrente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
DECORRÊNCIA. CSLL.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à exigência da
Contribuição Social para o PIS dele decorrente.
Lançamento Procedente
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.984 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010253/2007-63

Cientificado dessa decisão em 26/01/2009 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 04/02/2009.
Em seu recurso, a contribuinte reitera as razões apresentadas em sua Impugnação, com
ênfase para as supostas operações realizadas por intermédio de SCP (Sociedade em Conta de
Participação) e relativas ao regime de tributação.
Ao final, requer:
4.1. Ex posits REQUER seja recebido, conhecido e provido o presente recurso, de sorte
que, pelo mérito, seja declarado improcedente o presente lançamento, haja vista que o
mesmo foi efetuado com base no lucro real, enquanto que a opção exercida pelo sujeito
passivo, consoante se depreende da correspondência de fl. 185, foi pelo lucro
presumido.
4.2. Requer, por fim, que o decidido com relação ao IRPJ, em conseqüência da relação
de causa e efeito existentes entre as matérias, seja também aplica por inteiro, aos demais
tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS).
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
Conforme relatado, os lançamentos do IRPJ e reflexos decorreram da apuração de
Omissão de Receitas - Receitas Não Contabilizadas - referentes à ausência de registro de notas
fiscais de serviços prestados às empresas Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, Sygenta Seedes
Ltda e Maeda S.A. Agroindustrial, que apresentaram DIRF (Declaração de Imposto de Renda
retido na Fonte) informando valores a título de retenção de imposto de renda em operações
comerciais realizadas com a autuada.
Em seu recurso, a contribuinte reitera as razões apresentadas na manifestação de
inconformidade, concentrando seus argumentos no fato de que os supostos serviços prestados teriam
sido realizadas por intermédio de SCP (Sociedade em Conta de Participação) e, também, que, no caso
especifico dos serviços supostamente prestados pela SCP, a sistemática aplicada não poderia ser
a do lucro real, tendo em vista as respostas às intimações fiscais nas quais manifestou sua opção
pelo lucro presumido.
Dessa forma, como não foram apresentados argumentos de defesa diversos do já
tratados no Acórdão da DRJ ou novos documentos, em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do
RI/CARF e por concordar com seu teor, adoto as razões apresentadas na decisão recorrida,
complementando-as no que couber. Destaco que fazia parte do colegiado que proferiu o citado
acórdão.
OMISSÃO DE RECEITAS - REGIME DE TRIBUTAÇÃO
A impugnante não contesta o apurado pela Fiscalização em relação à efetiva prestação de
serviços às empresas Syngenta Proteção de Cultivos Ltda, Sygenta Seedes Ltda e Maeda
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.984 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010253/2007-63

S.A. Agroindustrial, fato, portanto, incontroverso e irrefutável, especialmente diante das
notas fiscais juntadas aos autos As fls. 24, 29, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 56, 59, 62, 64, 66,
68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 e 111.
Restou, portanto, comprovada a existência de omissão no registro de receitas de
prestação de serviços, cuja tributação está fundamentada nos artigos 249, inciso II, 251
e parágrafo único, 278, 279, 280 e 283 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
n° 3.000/99), todos citados no Auto de Infração.
Por sua vez, o regime de tributação aplicável às receitas omitidas apuradas em
procedimento fiscal segue a mesma sistemática a que estiver submetido o contribuinte
no ano-calendário a que corresponder a omissão, conforme estabelece o artigo 288 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n°3.000/99):
Art. 188. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação
a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 14).
No presente caso a autuada alega que a Fiscalização não poderia desprezar a opção pela
tributação com base no lucro presumido exercida pela fiscalizada mediante lik
documento juntado às fls. 185 dos autos, e proceder ao lançamento de supostas
omissões de receita com base nas regras do lucro real.
Os argumentos trazidos pela impugnante não têm amparo em documentação hábil nem
na legislação correspondente à matéria.
A opção pela tributação com base nas regras do Lucro Presumido se dá mediante o
pagamento da primeira ou única quota do imposto devido, correspondente ao primeiro
período de apuração do respectivo ano-calendário, segundo estabelece a Lei n° 9.430, de
1996, art. 26, §1°, reproduzido no artigo 516 do Regulamento do Imposto de Renda, § 4o:
Art.516. A pessoa jurídica cuja receita bruta total, no ano-calendário anterior,
tenha sido igual ou inferior a vinte e quatro milhões de reais, ou a dois milhões
de reais multiplicado pelo número de meses de atividade no ano-calendário
anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação
com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998, art. 13, §1o).
§ 1o A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em
relação a todo o ano-calendário (Lei n 2 9.718, de 1998, art. 13, §1°).
§ 2o Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta
auferida no ano anterior será considerada segundo o regime de competência ou
caixa, observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele
ano, optado pela tributação com base no lucro presumido (Lei no 9.718, de 1998,
art. 13, §2o ).
§3o A pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real (art.
246), poderá optar pela tributação com base no lucro presumido.
§4° A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário (Lei n2 9.430, de 1996, art. 26, §1o).
Verifica-se que a legislação que versa sobre a opção ao Lucro Presumido não deixa
margem a dúvidas. Ao contrário de comprovar a alegada opção, conforme determina o
precitado dispositivo legal, a autuada apresentou a correspondência de fls. 185, que não
tem respaldo nos fatos, pois a referida pessoa jurídica optou, de fato, pela tributação
com base no lucro real, conforme declaração DIPJ 2004, referente ao ano-calendário
2003, entregue à Receita Federal do Brasil, cuja cópia consta de fls. 115/181.
Verifica-se, assim, que se encontra comia a tributação da receita omitida
apurada pela Fiscalização de acordo com as regras aplicáveis ao Lucro Real.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.984 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010253/2007-63

ALEGAÇÃO DE ÔNUS DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
Em sua impugnação a autuada tentou transferir o ônus tributário para uma Sociedade em
Conta de Participação, entretanto, a mesma também não logrou comprovar a existência de
tal SCP que seria, segundo afirmou, a prestadora dos serviços cujas receitas foram objeto
de tributação nos autos de infração impugnados, tento em vista o seguinte:
• Todas as notas fiscais ora tributadas (juntadas aos autos às fls. 24, 29, 30, 42,
44, 46, 48, 50, 53, 56, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88,
90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 e 111) e empresas que prestaram as
informações à Fiscalização confirmam a prestação de serviços por parte da
própria autuada;
• O contrato apresentado ainda na fase de fiscalização (fls. 186/191) não está
revestido de formalidades relacionadas ao seu respectivo registro. Adicionalmente,
o mesmo foi assinado unicamente pelo Sr. Rogerio de Oliveira representando
ambas as partes. As assinaturas relativas a duas testemunhas não se encontram
identificadas. Não há registro da referida SCP no cadastro da Receita Federal do
Brasil 1 (fl. 192);
• Não foram apresentados quaisquer livros ou documentos relativos à
escrituração da alegada Sociedade em Conta de Participação, seja na fase da
fiscalização, seja na fase impugnatória. Portanto, não há que se falar em
cerceamento de direito de defesa, pois o contribuinte teve oportunidades para
comprovar suas alegações e não apresentou tais provas;
• Não foi apresentado comprovante de pagamento, como determina a lei, que
vincule a opção pela tributação com base no lucro presumido por parte da
alegada SCP;
• Na DIPJ 2004 apresentada pela autuada, referente à apuração de resultados
do ano-calendário 2003, objeto de autuação, em todos os 4 trimestres foi
informado o valor "zero" para "Resultados Positivos em SCP" (linha 27 da
Ficha 06 A) e também "zero" para "Resultados Negativos em SCP (linha 39 da
Ficha 06 A), indicando que não houve qualquer resultado em SCP no referido
ano-calendário.
Diante de todo o exposto, verifica-se que não se comprovou a constituição da alegada
Sociedade em Conta de Participação nem sequer a sua existência ou operação, seja com
resultados positivos ou negativos no ano-calendário em questão. Também não se comprovou
a alegada opção pela tributação com base no lucro presumido, na forma determinada pela
lei, tendo em vista a apresentação da DIPJ pela autuada com base no lucro real.
Por outro lado, restou comprovado e documentado nos autos que as notas fiscais foram
emitidas pela autuada, e que a mesma não contabilizou as receitas correspondentes aos
serviços prestados nelas descrito. A DIPJ-2004 apresentada pela autuada também
comprova que no ano-calendário 2003 não houve qualquer resultado em SCP.
Portanto, o conjunto probatório contido nos autos não demonstra que a prestação
de serviço teria sido feita por intermédio de SCP, nem que deveria ter sido considerado regime
tributário diverso do lucro real, tendo em vista a opção exercida pela própria interessada ao
prestar as informações na DIPJ 2004.
Desse modo, o crédito tributário exigido deve ser mantido integralmente.

1 Destaca-se que à época dos fatos (2003) não era necessário que a SCP tivesse CNPJ. Somente a partir de
03/06/2014, com a revogação do art. 4o da IN SRF no 179/1987 pela IN RFB 1.470/2014 é que as SCP são obrigadas
a ter inscrição no cadastro CNPJ.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.984 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.010253/2007-63

Do lançamento reflexo.
Nos termos do § 2o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de 1995, o valor da
receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da
CSLL, do PIS e da Cofins.
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
§ 1o No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas tributadas com base no
lucro presumido ou arbitrado, não sendo possível a identificação da atividade a que se
refere a receita omitida, esta será adicionada àquela a que corresponder o percentual
mais elevado.
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da Contribuição
para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, devem ser mantidos os lançamentos efetuados.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital